Tribunal: TJMT
Processo: 0006240-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006240-23.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A. G. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.069.965/0001-80 (AGRAVANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELANTE ORA AGRAVANTE –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

II- As razões recursais dissociadas e/ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atendem o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. Portanto, não observado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ. Tratando-se de condições de admissibilidade é ato privativo do relator sendo desnecessário levar a julgamento pelo colegiado.

III- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , se desprovido por unanimidade, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
101487499
; proferida
por este relator,
no julgamento da apelação em sentença nos Embargos a Execução no
0006240- 23.2017.8.11.0003
, opostos em desfavor de

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

Em suas razoes de ID.: 45350454, alega que:
(i)
que o recurso de apelação não conhecido atacou todos os pontos da sentença apelada, tendo adentrado no mérito dos pedidos, razão por que é possível,
a priori
, a repetição da defesa em primeira instância, haja vista a observância ao efeito devolutivo presente no recurso, sob pena de inovação recursal. Pleiteando ao final pela reconsideração da decisão e eventualmente pelo provimento do presente agravo para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a ordenando o prosseguimento do Recurso de Apelação na forma legal.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 108428459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
101487499
; proferida
por este relator,
no julgamento da apelação em sentença nos Embargos a Execução no
0006240- 23.2017.8.11.0003
, opostos em desfavor de

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. G. TRANSPORTES LTDA - ME
contra a sentença de ID:
94271549
proferida pelo Juízo de Direito da 1
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
0006240-23.2017.8.11.0003
, proposta em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, que julgou improcedente o pleito inicial, condenando o embargante ora apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da ação.

Em suas razoes de 94273957, alega
: (i)
que se trata de ação de Embargos a Execução, que em preliminar demonstrou ser a inicial executória inepta, já que não que não cumpria os requisitos indispensáveis para sua propositura, qual seja, a indicação da taxa de juros e os termos iniciais e finais de incidência de juros e correção monetária, indispensáveis segundo o artigo 798, parágrafo único do Código de Processo Civil (demonstrativo de débito);
situação que impossibilitou a defesa do Recorrente, pois não tem a menor ciência do que está lhe sendo cobrado;

(ii)
No mérito comprovou que devido as constantes falhas na prestação dos serviços foi obrigada a rescindir o contrato, já que nenhum dos veículos sinistrados ou cargas transportadas foram cobertos pelo seguro oferecido pela Recorrida. E além de pagar o seguro de valores extremamente altos, a Recorrente era obrigada a indenizar seus clientes, situação que restou cabalmente comprovada nos autos;
(iii)
que os pedidos formulados na ação executória pela Recorrida são totalmente descabidos, impertinentes e ilegais, pois ferem de morte o que preconiza o artigo 476 do Código Civil – a chamada exceção de contrato não cumprido;
(iv)
que ao contrario do sentenciado o contrato de seguro (BILATERAL), pode servir de titulo executivo, desde que além de subscrito por duas testemunhas,
o credor demonstre desde logo o integral cumprimento da prestação que lhe compete, art. 798, I, d do NCPC; Pugnando
preliminarmente
a reforma da sentença guerreada reconhecendo que a inicial esta eivada de vicio insanável (ausência de demonstrativo de débito), devendo ser extinta sem extinta sem resolução de mérito a ação executória;
no mérito
,
reformar a sentença de piso, se ultrapassada a questão processual, em decorrência da exceção do contrato não cumprido e finalmente; se o entendimento for de ausência de inépcia de inicial e não houver a clareza da exceção do contrato não cumprido, que se dê provimento à apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para a oportunização da produção de provas complementares objetivando demonstrar que a seguradora não cumpriu o avençado

Contrarrazões de ID: 94273962, rebate as teses recursais, pugnado pela desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Observa-se que
o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se referiu, pontualmente, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina
,

em especial: (i) ao fato de que a embargada ora recorrida ter cumprido com os requisitos da ação executória (inadimplemento, apólice, certeza, liquidez, exigibilidade); (ii) AUSENCIA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EXEQUENTE/EMBARGADA ORA APELADA; exceção do contrato não cumprido (iii) que o pedido alternativo de compensação dos alegados créditos com a apelada, por pretensos sinistros não salva guardados pela recorrida, dependem de certeza, liquidez e exigibilidade; o que não é o caso;

Assim sendo no recurso manejado,
não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.

Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:

“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I os nomes e a qualificação das partes;

II os exposição do fato e do direito;

III o pedido de nova decisão.”

A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de
Araken de Assis
: “
é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição
” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).

Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1o grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.

Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.

A esse respeito é imperioso transcrever citação de
Theotonio Negrão
e
José Roberto Ferreira Gouvêa
, de seguinte teor:

“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35a edição, nota 10 ao artigo 514).

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'.

Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).

“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3a Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA

–RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada.

Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC no 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).

Isto posto
, por decisão unipessoal, a rigor do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO deste equivocado recurso pois ausente de dialeticidade, quando não os forte fundamentos da sentença guerreada.

Intimem-se.

Cumpram-se...
”

Portanto, em que pesem os argumentos trazidos em sede do presente recurso de agravo interno, em verdade, trata-se de argumentos com os quais não se vê possível a modificação do julgamento monocrático do relator, situação perfeitamente identificada na clara decisão recorrida e, desta forma, não reside suporte jurídico a embasar qualquer possibilidade de modificação da decisão já que, revisitando os autos em todos os seus aspectos, vislumbra-se que está faltando requisitos legais de admissibilidade – princípio da DIALETICIDADE.

Como, complementando as decisões já citadas quando do julgamento do recurso e transcritas linhas acima, acrescento o seguinte julgado de lavra deste colendo Tribunal de Justiça mato-grossense:

'RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.
2- Na hipótese, a Recorrente não rebateu os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora. Sustenta que o 'decisum' recorrido afronta dispositivos de lei e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque os honorários de sucumbência arbitrados pelo Juiz singular foram majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, de fato, não ocorreu, uma vez que o pedido de majoração da verba honorária formulado pelos Agravados no Recurso de Apelação sequer foi acolhido.
3- Consoante o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.' (TJMT, RAC no 1016592-69.2018.8.11.0041, Rel. Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021